Tribunal: TJDFT
Processo: 0747763-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747763-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO FELIPE FERNANDES, JUDITE MARIA FERNANDES AGRAVADO: MARIA MARTA MARQUES DA SILVA, ALUIZIO MARQUES DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 65992553), interposto pelos Terceiros Interessados, SERGIO FELIPE FERNANDES e JUDITE MARIA FERNANDES, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF (ID 214708443, origem), nos autos da ação de inventário por arrolamento comum, ajuizada por ALUÍZIO MARQUES DA SILVA, cujos espólios de ALUÍZIO TADEU MARQUES e MARIA DO CARMO MARQUES DA SILVA foram representados pela herdeira e inventariante MARIA MARTA MARQUES DA SILVA. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 67114061). Contudo, observa-se que a decisão recorrida de ID 214708443 (processo de referência), na verdade, tem como objeto pedido de reconsideração formulado pelo interessado Sérgio Felipe Fernandes (ID 199489511, processo de referência), que busca a modificação da decisão de ID 198057851 (processo de referência). Importante ressaltar que o simples pedido de reconsideração da decisão lesiva feito nos autos de origem não vem elencado como recurso no diploma processual civil, nem reabre ou suspende o prazo para aduzir inconformidade por recurso próprio, operando a preclusão da primeira decisão desde que observada a contagem do prazo recursal a partir da sua publicação. Assim, intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca da tempestividade do presente recurso, nos termos do art. 10 c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025 16:52:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador